Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 61356450 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria do Exmo. Des. Dirceu dos Santos sob o no 1012596-21.2020.8.11.0000.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator em Substituição